Tribunal: TJMT
Processo: 1033963-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033963-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CYBELLE GUEDES CAMPOS - CPF: 309.165.118-55 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO ROSA OKDE - CPF: 012.732.881-57 (AGRAVADO), AGM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.476.802/0001-11 (AGRAVANTE), AUGUSTO MARTINEZ DE ALMEIDA - CPF: 744.225.377-68 (AGRAVANTE), ODAIR DE MORAES JUNIOR - CPF: 281.596.988-28 (ADVOGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), CMDR SPE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.490.951/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CMDR INCORPORACOES IMOBILIARIAS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 06.299.134/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CMDR PARTICIPACOES S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.340.655/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MUDAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.335.566/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS EM SOCIEDADE LIMITADA. POSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu a penhora das cotas sociais da empresa agravante até o limite do valor executado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da penhora de cotas sociais de sociedade limitada em sede de cumprimento de sentença, diante das alegações dos agravantes de que a dívida não é diretamente relacionada aos sócios nem à empresa.

III. Razões de decidir

O art. 591 do CPC e o art. 391 do Código Civil estabelecem que o devedor responde pelas obrigações com todos os seus bens presentes e futuros, admitindo-se a penhora de cotas sociais como meio legítimo para satisfação do crédito.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de penhora de cotas sociais, independentemente de cláusulas restritivas no contrato social, conforme precedentes citados (REsp n. 201.181/SP; AgInt no AREsp n. 1.363.626/RS).

A empresa agravante foi condenada solidariamente ao pagamento da dívida, sendo incontroversa sua inclusão no polo passivo da execução, conforme o título executivo judicial transitado em julgado.

A aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal não implica novação automática das obrigações dos coobrigados, conforme entendimento do STJ (Tema n. 885).

A ausência de provas concretas sobre risco de dano irreparável ao funcionamento da empresa impede o acolhimento do pedido de substituição da penhora, nos termos do art. 805 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A penhora de cotas sociais de sociedade limitada é medida legítima, nos termos dos arts. 591 do CPC e 391 do Código Civil, ainda que existam cláusulas contratuais internas restritivas. A novação decorrente do plano de recuperação judicial não se estende automaticamente a coobrigados ou fiadores, salvo disposição específica aprovada por todos os credores, conforme Tema n. 885 do STJ. Cabe ao devedor demonstrar concretamente o risco de dano irreparável para afastar a penhora, não bastando alegações genéricas de prejuízo empresarial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, §1o, 591, e 805; CC, arts. 275, 391 e 1.026; Lei n. 11.101/2005, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 201.181/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 6a Turma, j. 29.03.2000; STJ, AgInt no AREsp n. 1.363.626/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 28.05.2019; Tema n. 885 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por AGM Participações Ltda. e outro, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Thiago Augusto Rosa Okde, deferiu a penhora das cotas sociais da empresa AGM Participações Ltda., até atingir o valor executado, com o objetivo de garantir o cumprimento da dívida em favor do exequente.

Inconformados, o agravantes sustentam que a r. decisão viola os princípios do devido processo legal, ao determinar a penhora de cotas sociais pertencentes à AGM Participações Ltda., pois a dívida em questão não é particular dos sócios nem está relacionada diretamente à referida empresa, que foi indevidamente incluída como coobrigada.
Seguem sustentando que, de acordo com o próprio entendimento do Juízo
a quo
, a penhora de cotas sociais somente pode ocorrer quando a dívida for particular do sócio, o que não é o caso dos autos, de modo que a inclusão da AGM Participações Ltda. e de seus sócios na execução viola os limites objetivos do título executivo judicial, configurando excesso de execução. Firmes no seu propósito, alegam que o crédito do agravado foi reconhecido como concursal e devidamente submetido ao plano de recuperação judicial da devedora principal, o qual foi homologado e está sendo cumprido. Alegam ainda que, nos termos do art. 59, da Lei n. 11.101/2005, a homologação do plano implica novação das obrigações, o que impede a continuidade da execução individual, devendo o agravado habilitar-se no quadro de credores da recuperação judicial, não havendo necessidade de promover constrições indevidas. Asseveram que a obrigação já foi extinta pela novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial, motivo pelo qual a insistência na execução contra a empresa coobrigada, ou seus sócios, caracteriza cobrança em duplicidade, vedada pelo §3o, do art. 844, do C. Civil. Afirmam também que a manutenção do
decisum
irá comprometer as atividades da empresa, com a possibilidade de prejuízos irreversíveis caso a penhora seja efetivada, restando evidente o perigo de dano
Requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 256139192).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 263578270), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Thiago Augusto Rosa Okde ajuizou ação declaratória c/c rescisão contratual e restituição da quantia paga em desfavor da
Mudar SPE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda., Mudar Incorporações Imobiliárias S.A., AGM Participações Ltda. e Mudar Negócios Imobiliários Ltda., sendo a demanda julgada procedente, para rescindir o contrato, determinar a devolução da integralidade dos valores pagos, devidamente atualizados, arbitrar dano moral no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e condenar as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Após o trânsito em julgado, o autor requereu o cumprimento de sentença, sendo determinada a intimação da parte devedora, nos termos do art. 523, §1o, do CPC, tendo o prazo transcorrido
in albis
.

Durante a marcha processual, o douto magistrado
a quo
deferiu a penhora das cotas sociais da empresa AGM Participações Ltda., até atingir o valor executado, com o objetivo de garantir o cumprimento da dívida em favor do exequente (id. 255432651).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando
sustentam que a r. decisão viola os princípios do devido processo legal, ao determinar a penhora de cotas sociais pertencentes à AGM Participações Ltda., pois a dívida em questão não é particular dos sócios nem está relacionada diretamente à referida empresa, que foi indevidamente incluída como coobrigada.

Seguem sustentando que, de acordo com o próprio entendimento do Juízo
a quo
, a penhora de cotas sociais somente pode ocorrer quando a dívida for particular do sócio, o que não é o caso dos autos, de modo que a inclusão da AGM Participações Ltda. e de seus sócios na execução viola os limites objetivos do título executivo judicial, configurando excesso de execução.

Firmes no seu propósito, alegam que o crédito do agravado foi reconhecido como concursal e devidamente submetido ao plano de recuperação judicial da devedora principal, o qual foi homologado e está sendo cumprido.

Alegam ainda que, nos termos do art. 59, da Lei n. 11.101/2005, a homologação do plano implica novação das obrigações, o que impede a continuidade da execução individual, devendo o agravado habilitar-se no quadro de credores da recuperação judicial, não havendo necessidade de promover constrições indevidas.

Asseveram que a obrigação já foi extinta pela novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial, motivo pelo qual a insistência na execução contra a empresa coobrigada, ou seus sócios, caracteriza cobrança em duplicidade, vedada pelo §3o, do art. 844, do C. Civil.

Afirmam também que a manutenção do
decisum
irá comprometer as atividades da empresa, com a possibilidade de prejuízos irreversíveis caso a penhora seja efetivada, restando evidente o perigo de dano Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão restringe-se à possibilidade de manutenção da penhora das cotas sociais da empresa agravante, determinada pelo juízo de origem em sede de cumprimento de sentença.

Na verdade, em que pese às alegações dos recorrentes, o certo é que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a possibilidade de penhora das cotas sociais de sócio em sociedade limitada, mesmo diante de eventuais restrições contratuais internas.

Tal entendimento se ampara no art. 591, do CPC, que estabelece que
“o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei”
.

Além disso, o art. 391, do C. Civil reforça que todos os bens do devedor são suscetíveis de constrição para o adimplemento de suas obrigações.

Nesse contexto, o c. STJ, em reiterados precedentes, já consolidou que não existe vedação legal quanto à constrição de cotas sociais, sendo esta uma medida legítima para satisfação do crédito exequendo.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO.
EXECUÇÃO. PENHORA. SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. POSSIBILIDADE
.

1 - É possível a penhora de cotas de sociedade limitada, porquanto prevalece o princípio de ordem pública, segundo o qual o devedor responde por suas dívidas com todos os seus bens presentes e futuros, não sendo, por isso mesmo, de se acolher a oponibilidade da affectio societatis. É que, ainda que o estatuto social proíba ou restrinja a entrada de sócios estranhos ao ajuste originário, é de se facultar à sociedade (pessoa jurídica) remir a execução ou o bem, ou, ainda, assegurar a ela e aos demais sócios, o direito de preferência na aquisição a tanto por tanto.

2 - Recurso conhecido mas improvido.”
(REsp n. 201.181/SP, 6a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 29.03.2000 – negritei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ.
PENHORA DAS COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SÚMULA 83/STJ. PRÉVIO ESGOTAMENTO DE OUTRAS MODALIDADES DE PENHORA E PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Este Sodalício, ao interpretar o art. 1.025 do CPC/2015, assentou que, para admitir o prequestionamento ficto, faz-se necessário indicar a violação do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de incidir o óbice da Súmula 211/STJ. Precedentes.

2. Esta eg. Corte Superior orienta-se no sentido de permitir a penhora de cotas sociais, mormente na hipótese em que houve tentativa prévia de esgotamento de outros meios de satisfação da dívida. Precedentes
.

3. No caso, o eg. Tribunal estadual, conforme os elementos probatórios dos autos, concluiu ter ocorrido esgotamento de outras modalidades de penhora menos onerosas ao devedor. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.363.626/RS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28.05.2019 – negritei).

À vista disso, no caso em exame, as cotas sociais representam patrimônio da pessoa jurídica executada e estão passíveis de constrição, nos termos do art. 1.026, do C. Civil, ainda que o dispositivo tenha redação voltada às sociedades simples, aplicando-se de forma subsidiária às sociedades limitadas, consoante bem anotado pelo condutor do feito.

Assim, não havendo qualquer impenhorabilidade legal sobre os bens penhorados, a medida deferida pelo Juízo de origem encontra respaldo legal e jurisprudencial.

Logo, não há qualquer vedação para que a constrição atinja as cotas sociais pertencentes à empresa recorrente, sobretudo porque esta integra o polo passivo da execução como coobrigada, devendo a r. decisão ser mantida nesse particular.

Avançando na elucidação da celeuma, os autos demonstram que a empresa agravante foi condenada solidariamente ao pagamento da dívida em sede de ação judicial, conforme sentença transitada em julgado.

Nessa condição, não há fundamento jurídico que permita a exclusão da empresa recorrente da execução, sob o argumento de que a dívida não é sua.

Ora, em direito, a solidariedade implica que qualquer dos coobrigados pode ser compelido ao pagamento integral do débito, cabendo-lhe, após a quitação, exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, conforme previsto no art. 275, do C. Civil.

Desse modo, a inclusão da empresa em questão no polo passivo do cumprimento de sentença não foi objeto de impugnação anterior, o que torna incontroverso o título executivo judicial.

Destarte, a tese de ilegitimidade para a execução não pode prosperar, pois contraria o trânsito em julgado do
decisum
que fundamenta o cumprimento de sentença.

Não obstante, quanto a alegação dos agravantes de que a dívida foi novada em razão do cumprimento do plano de recuperação judicial homologado, o que teria o efeito de extinguir a obrigação, cabe ressaltar que tal questão já foi objeto de discussão por esse Tribunal, nos autos do Recurso de Apelação n. 0029768-11.2013.8.11.0041, que restou assim ementado,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – NOVAÇÃO – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS – extinção da ação – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA cassada – recurso provido.

Inexiste preclusão processual para o juiz enquanto não esgotada a jurisdição com a entrega da prestação jurisdicional. Os despachos de mero expediente e as decisões interlocutórias podem ser reconsideradas pelo juiz.

O mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da ação ter sido julgada em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação.

In casu, as matérias deduzidas pelo apelante restaram devidamente apreciadas pelo juízo de origem que, para o deslinde da causa, utilizou fundamentação suficiente, com a aplicação do direito que entendeu cabível na hipótese, porém, diversa da pretendida pelo recorrente.

De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo

o

credor

exercer

seus

direitos

contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.” (AgInt no REsp 1602972/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

Conforme a jurisprudência do c. STJ, a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição, conforme se verificou na espécie
.”
(3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 03.11.2021 – negritei).

Nessa trilha, a novação prevista no art. 59, da Lei n. 11.101/2005, é restrita ao devedor principal e aos credores sujeitos ao plano, não se estendendo automaticamente a garantidores, fiadores ou coobrigados.

Neste sentido, o Tema n. 885 do STJ esclarece que a recuperação judicial não induz suspensão, extinção ou novação de execuções promovidas contra terceiros responsáveis pelo débito.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de quitação do crédito exequendo, sendo insuficiente a mera alegação de disponibilidade para pagamento por meio do plano.

Por outro lado, os agravantes apontam que a penhora das cotas sociais poderia gerar confusão patrimonial e prejuízos irreparáveis ao funcionamento da empresa, contudo, esse argumento é especulativo e não encontra sustentação probatória.

Isso porque, a r. decisão agravada determina a penhora com observância das cautelas previstas em lei, incluindo a possibilidade de substituição por outros bens penhoráveis, conforme preceitua o art. 805 do CPC.

Não é demais ressaltar que o objetivo do processo executivo é justamente a satisfação do crédito, não cabendo ao devedor inviabilizar a execução sob alegação de prejuízo empresarial genérico, mas sim, demonstrar concretamente o risco alegado, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025